Tribunal: TJES
Processo: 5005204-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005204-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DE PAULA SANT ANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005204-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DE PAULA SANT ANA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

ACÓRDÃO

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Bruno de Paula Sant’Ana contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal por tráfico de drogas e resistência. Sustenta-se excesso de prazo na instrução, ausência de fundamentação concreta para a custódia e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em requisitos legais e fatos concretos; e (ii) saber se houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios de autoria e materialidade, somada à apreensão de substancial quantidade de entorpecentes e de dinheiro, bem como à reiteração delitiva evidenciada por prisão anterior por tráfico, revelando periculosidade concreta do agente.

Não se constata morosidade atribuível ao Poder Judiciário; a denúncia foi recebida tempestivamente, e a ausência de designação de audiência não configura excesso de prazo por si só, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos que indicam reiteração delitiva e periculosidade do agente justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A ausência de designação de audiência, por si só, não configura excesso de prazo na formação da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, EDcl no HC n. 877.898/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005204-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DE PAULA SANT ANA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DE PAULA SANT’ANA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0002065-93.2024.8.08.0012.

O Impetrante sustenta que, apesar de oferecida denúncia em 08/11/2024 e apresentada a defesa prévia em 11/11/2024, a instrução criminal ainda não teve início, mesmo após quase seis meses de custódia. Ademais, afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e não representa risco à ordem pública nem à instrução criminal. Aduz excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia e que inexistem requisitos legais para a prisão cautelar, sendo viável a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para, no mérito, ser concedida a ordem, para que o paciente aguarde o julgamento do feito em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13076587) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 13164908). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13366647) manifestando-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória
acusatória
que:

“
(...) no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 15:30 horas, na Rua Amazonas, Bairro São Benedito, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, com a finalidade de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 (dezenove) unidades da droga conhecida como “pac”; e 08 (oito) buchas da droga conhecida como “maconha”, drogas que continham substância listada na Portaria 344 da Anvisa, como entorpecente capaz de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 22/24, ID 52630992), bem como resistiu à prisão.

Revelam os autos que no dia e hora acima indicados, Policiais Militares, durante patrulhamento ostensivo, receberam informações de um morador do Bairro São Benedito, dando conta de que traficantes locais estavam realizando a venda de drogas e ostentando armas de fogo no local conhecido como “Pinguela”, localizado entre a Rua Boa Vista e a Avenida Leste Oeste, próximo ao valão, onde costumeiramente escondem drogas.

Assim, diante das informações, os Policiais solicitaram apoio e seguiram para o local indicado, onde avistaram o denunciado traficando e entregando drogas para outras pessoas. Contudo, quando foi percebida a chegada da viatura policial, as pessoas se dispersaram, enquanto o denunciado e outro indivíduo correram em direção ao valão.

Consta que o denunciado não obedeceu às ordens de parada, continuou a correr com uma sacola plástica transparente, a qual arremessou para dentro do buraco de uma manilha, contudo, os Policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo de detê-lo, ocasião em que ele resistiu, empurrando e chutando os Policiais.

Na sequência os Policiais apreenderam a sacola anteriormente arremessada pelo denunciado e verificaram que nela ele trazia consigo 19 unidades de “pac”; 08 buchas de “maconha” e a quantia de R$225,00, advinda do tráfico de drogas
.

Compulsando os autos da presente ação constiitutcional,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, cujos fundamentos adoto na íntegra:

“
(...
)
com base nos relatos dos policiais e no auto de apreensão, entendo que há indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
).

No tocante ao
periculum in libertatis
, destaco, em análise inicial, que a apreensão da variedade de drogas, da quantidade de dinheiro e do relato dos policiais de que havia outros traficantes no local na posse de arma de fogo, evidenciam o envolvimento profundo do recorrente com a mercancia de entorpecentes, além de sobressair a periculosidade de sua conduta, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observa-se que na data de 03/04/2024 o paciente foi preso em flagrante, também pela prática do tráfico de drogas (autos nº 0000666-29.2024.8.08.0012) e, apenas 06 (seis) meses após, foi novamente preso em flagrante pelos fatos ora processados, evidenciando o efetivo risco da reiteração delitiva

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da clara necessidade de encarceramento.

Saliento que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública.
”(AgRg nos EDcl no HC n. 941.966/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Por fim, quanto à alegação de
excesso de prazo
, observa-se que a denúncia foi
oferecida tempestivamente, a
defesa foi apresentada logo em seguida,
sem demonstração de morosidade relevante
atribuível ao Judiciário.

Relembro o entendimento jurisprudencial de que “
o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Deste modo, entendo que a ausência de designação de audiência, não configura, por si, excesso de prazo apto a afastar a prisão. Em análise ao andamento processual observo que na data de 17/02/2025 foi proferida decisão recendo a denúncia e analisando o pedido de prisão preventiva, determinando, ao final, a citação do paciente e abertura de prazo para oferecer Resposta à Acusação
.
”

Deste modo, como bem ponderou a Nobre Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo que tenha ocorrido por culpa da atuação morosa da acusação ou do próprio juízo de piso. Ademais, a necessidade da prisão torna-se clara diante do histórico criminal do paciente, o qual foi preso em 03/4/2024 pela prática do tráfico de drogas (autos nº 0000666-29.2024.8.08.0012) e, apenas 06 (seis) meses após, foi novamente preso em flagrante pelos fatos ora em apreço

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)